Tribunal: TJDFT
Processo: 0747140-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL EM BASES ADMINISTRATIVAS. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CAGED E PREVJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. DILIGÊNCIA EXPLORATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios aos sistemas CAGED e PREVJUD, formulado no curso de execução de título extrajudicial ajuizada em face de devedor não localizado e sem bens penhoráveis identificados, com a finalidade de instruir eventual pedido de penhora proporcional sobre rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofícios aos sistemas CAGED e PREVJUD, com o objetivo de localizar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do executado, diante do insucesso de diligências patrimoniais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição de ofícios aos sistemas CAGED e PREVJUD exige demonstração concreta de utilidade e eficácia da medida, não bastando a alegação genérica de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens.

4. Os sistemas referidos possuem finalidade predominantemente administrativa e estatística, não se destinando, por si sós, à localização eficaz de bens penhoráveis.

5. A ausência de qualquer elemento atual que aponte para a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário converte o pedido em diligência exploratória, incompatível com os princípios da adequação, necessidade, eficiência e proporcionalidade que regem o processo.

6. A pretensão informativa, embora reversível, também demanda racionalidade, não se justificando a movimentação de recursos públicos e do aparato judicial sem lastro indiciário mínimo.

7. A relativização da impenhorabilidade de salários, proventos e pensões depende de demonstração de excedente de renda e respeito ao mínimo existencial, o que pressupõe dados concretos que não foram apresentados no caso.

8. A decisão agravada observou o dever de racionalidade na condução do processo executivo, mantendo-se coerente com a jurisprudência dominante da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A expedição de ofícios aos sistemas CAGED e PREVJUD para fins de localização de bens exige demonstração concreta de utilidade e eficácia da medida.

2. A ausência de indícios contemporâneos sobre vínculos empregatícios ou benefícios torna a diligência exploratória e contrária aos princípios da eficiência e da proporcionalidade.

3. O caráter informativo e reversível da medida não afasta a exigência de fundamentação idônea quanto à sua efetividade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 797, 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2020; TJDFT, Acórdãos no 2013271, no 2017841 e no 2043153, 0727918-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 03.09.2025, DJe 23.09.2025.